Tribunal: TJES
Processo: 5018199-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018199-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GILMAR SABINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível a limitação de descontos em benefício previdenciário quando restar evidenciado o comprometimento excessivo da renda do autor, superior ao limite legal de trinta e cinco por cento, nos termos da Lei n. 10.820/2003;

2. A ação revisional não exige, para concessão de tutela de urgência, a instauração de audiência prevista no art. 104-A do CDC;

3. Demonstrado o risco à subsistência do consumidor, aposentado e hipossuficiente, é legítima a intervenção judicial para resguardar o mínimo existencial;

4. A multa cominatória fixada possui caráter coercitivo e valor proporcional ao descumprimento;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão de ID 78174440, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação revisional cumulada com indenizatória ajuizada por Gilmar Sabino em desfavor de Banco do Brasil S/A, que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos no benefício previdenciário do autor a trinta e cinco por cento de sua renda bruta, sob pena de multa de trezentos reais por desconto indevido, limitada a nove mil reais.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão é nula por ausência de audiência de conciliação exigida pela Lei n. 14.181/2021; (b) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, por ausência de prova da renda efetiva e do alegado superendividamento; (c) inexiste comprovação de abusividade dos descontos; (d) a decisão viola o pacto contratual e o direito adquirido; e (e) a multa fixada é desproporcional.

Liminar recursal indeferida (ID
16814155
)

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos no benefício previdenciário do autor a trinta e cinco por cento de sua renda bruta, sob pena de multa de trezentos reais por desconto indevido, limitada a nove mil reais.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a decisão é nula por ausência de audiência de conciliação exigida pela Lei n. 14.181/2021; (b) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, por ausência de prova da renda efetiva e do alegado superendividamento; (c) inexiste comprovação de abusividade dos descontos; (d) a decisão viola o pacto contratual e o direito adquirido; e (e) a multa fixada é desproporcional.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre o mérito da ação ou sobre pontos ainda não apreciados pelo juízo de primeiro grau.

Conforme consignado na decisão inicial, ainda que a decisão mencione a Lei n. 14.181/2021, o pedido formulado na ação revisional autoriza a limitação de descontos considerados abusivos, com base em norma específica prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que estabelece o limite de trinta e cinco por cento da remuneração mensal para consignações em folha de pagamento.

A alegação de nulidade pela ausência de audiência de conciliação não prospera, pois a medida deferida trata de tutela provisória em ação revisional, sendo desnecessária, neste momento, a instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC.

Quanto à ausência de comprovação de renda ou do superendividamento, consta nos autos o extrato de benefício previdenciário, que evidencia o comprometimento excessivo da renda, sendo suficiente para o juízo sumário da tutela.

A tese de afronta ao pacto contratual e de violação ao direito adquirido não se sustenta, pois a medida imposta visa preservar o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, previstos nos arts. 1º, III, e 170, III, da CF.

Por fim, não se verifica desproporcionalidade na multa cominatória fixada, cujo valor foi limitado a nove mil reais, configurando-se como instrumento de coerção razoável ao cumprimento da ordem judicial.

Nesse viés, diante da demonstração de descontos excessivos sobre verba de natureza alimentar e da legalidade da limitação imposta, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)